Tribunal: STF
Processo: RE 83870
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE PASSAGEIRO,
FILHO MENOR QUE CONCORRIA PARA AS DESPESAS DE MODESTO LAR.
INDENIZAÇÃO, EXCLUIDOS O DANO MORAL E O 13 SALARIO. MOTIVAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.